Tribunal: TJDFT
Processo: 0726862-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0726862-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO VINICIUS FRACARO IMPETRANTE: EVELYSE DAYANE STELMATCHUK, BRUNO MARIO DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO O impetrante pretende o trancamento do processo, mas não juntou nenhuma peça ou documento a amparar seu pleito. Assim, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda à juntada do Relatório Policial Final, da denúncia, além de outras peças que considere necessárias para melhor instruir o feito. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2022 19:52:17. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator